Tribunal: TJDFT
Processo: 0701141-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701141-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por J. M. D. S. S., representado por C. F. D. S., contra decisão da 15a Vara Cível de Brasília, proferida em mandado de segurança, impetrado contra ato da DIRETORA-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). O juízo indeferiu medida liminar para homologar a inscrição do agravante no processo seletivo do Programa de Avaliação Seriada – PAS, dentro das cotas sociais reservadas aos estudantes de escolas públicas, sob o fundamento de que “(...) a simples entrega do histórico escolar, sem a ressalva expressa das escolas em que cursados o primeiro e o segundo ano do ensino médio, não atende à exigência editalícia.” (ID 147018685 dos autos de origem). Em suas razões (ID 42789655), o agravante alega que: 1) “o histórico escolar anexado aos autos (id), demonstra perfeitamente que o Impetrante concluiu TODO o ensino médio no mesmo instituto federal, ou seja, está conforme o edital, que prevê o histórico escolar como meio de prova, conforme o item 1 e seus subitens do anexo III do edital”; 2) “está correndo o risco de perder o direito a participar da primeira convocação feita para os estudantes aprovados em um curso de faculdade dentro das cotas para escola pública que será no dia 24 de janeiro de 2023”; 3) “o EXCESSO DE FORMALISMO está tirando o direito de um jovem hipossuficiente, que passou três anos se esforçando e participando corretamente de um processo seriado”. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Requer a antecipação da tutela recursal para deferir a homologação da inscrição do agravante na lista de cotas sociais do PAS – 3a etapa. No mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Inicialmente, cabe analisar o pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. O benefício pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade (artigo 99, § 2o, do CPC). Compete ao magistrado verificar se o requerente se encontra em situação de não poder prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família. No caso, trata-se de estudante menor de 18 anos, representado por seu pai. O agravante não trabalha e junta declaração de hipossuficiência (ID 42789656). Tais circunstâncias não se mostram suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da declaração deduzida por pessoa natural, na forma do art. 99, § 3o, do CPC. Registre-se que o benefício ainda não foi apreciado na origem. Assim, defiro a gratuidade de justiça apenas para o processamento do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, há a probabilidade do direito e o perigo de dano. O agravante alega ter direito a concorrer às vagas do vestibular seriado, promovido pela Universidade de Brasília – UNB, destinadas aos alunos das escolas públicas, denominadas “cota social”. A análise do pedido liminar é feita à luz do disposto no art. 7o, III, da Lei 12.016/2009, que autoriza o juiz a suspender o ato apontado como coator quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. A Lei 12.711/2012 (Lei de Cotas) estabelece, em seu art. 1o, que “As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarão, em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 50% (cinquenta por cento) de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas”. O parágrafo único acrescenta que “No preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo, 50% (cinquenta por cento) deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo (um salário-mínimo e meio) per capita”. No caso, a inscrição do agravante foi realizada com a opção de concorrência às vagas do “Sistema de Cotas para Escolas Públicas – Candidato que SE AUTODECLARA preto, pardo ou indígena com renda familiar bruta IGUAL ou INFERIOR a 1,5 salário-mínimo per capita” (ID 146389072 dos autos de origem). A declaração de vínculo (ID 146389075 dos autos de origem) atesta que o agravante estava matriculado no curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia no ano de 2022. O histórico escolar (ID 146389074 dos autos de origem) demonstra que o impetrante cursou todos os três anos do ensino médio naquela escola pública. O edital do concurso previu que “1.1. (...) o candidato deverá enviar (...) o histórico escolar dos dois primeiros anos do ensino médio, em que esteja explicitado de forma clara em qual escola foi realizado o primeiro e o segundo ano do ensino médio, bem como onde está sendo realizado o terceiro ano”. A exigência editalícia está atendida pelos documentos juntados aos autos. Considerar que o agravante não cumpriu as condições do edital, enquanto é possível constatar que cursou todos os três anos do ensino médio em escola pública, configura excesso de formalismo e decisão desproporcional ao exercício do direito à educação. Ademais, há o perigo de dano, pois a primeira chamada para aprovados na universidade ocorrerá no dia 24 de janeiro de 2023. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para homologar a inscrição do agravante na lista de cotas sociais do Programa de Avaliação Seriada – PAS – 3a etapa. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, 23 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator